Tribunal: TJBA
Processo: 8007956-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007956-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA Advogado(s): JOAO PAULO PALISSARI, STEFANI AREZES CORREA DA SILVA, AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: IRINEU HUNHOFF e outros (2) Advogado(s): V AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MULTA. AVALISTAS. DESONERAÇÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I – O acordo homologado entre credor e devedor principal, sem a anuência dos avalistas, os desobriga quanto ao pagamento de multa por descumprimento. II – Estabelecidas formas de pagamento e condições inovadoras em relação ao contrato de origem, e ausentes os executados-garantidores em relação às tratativas do acordo, legítima é a sua desoneração quanto ao pagamento de determinada obrigação. III – Porquanto consentânea com a legislação e jurisprudência, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu não ser devido o pagamento, pelos executados-garantidores, da multa prevista em acordo que não anuíram. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007956-13.2023.8.05.0000, de Correntina, em que figura como Agravante ADM DO BRASIL LTDA e como Agravados IRINEU HUNHOFF e OUTROS ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadoraa da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA